Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-76.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000509-76.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIA LETICIA ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ISRAEL FERREIRA MARTINS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETUADO POR ENCERRAMENTO DE CONTA. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundamentado na alegada falha da concessionária de energia elétrica (COELBA), que teria deixado de fornecer meios alternativos de pagamento após o encerramento da conta bancária vinculada ao débito automático da fatura, culminando na negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de envio de novo boleto após o cancelamento do débito automático configura falha na prestação do serviço e se tal omissão gera responsabilidade civil por danos morais decorrentes da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não comprova ter solicitado tempestivamente à concessionária outro meio de pagamento após o encerramento da conta bancária, tampouco que houve negativa por parte da ré em disponibilizá-lo.

4. A ausência de envio de boleto não exime o consumidor do dever de adimplir a obrigação, especialmente quando há canais disponíveis para emissão da segunda via da fatura.

5. Restando caracterizado o inadimplemento da obrigação e inexistindo prova de negativa indevida da ré, configura-se o exercício regular do direito da fornecedora ao proceder à inscrição da devedora nos cadastros restritivos.

6. A jurisprudência pacífica afasta a ocorrência de dano moral quando a negativação é legítima e a inadimplência resulta da conduta da parte consumidora, ainda que decorrente da não realização do débito automático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de fatura não paga por encerramento de conta bancária vinculada ao débito automático, não caracteriza falha na prestação do serviço quando não demonstrada solicitação de outro meio de pagamento.

2. A ausência de envio de boleto não exime o consumidor do dever de buscar meios disponíveis para adimplir a obrigação.

3. Não comprovado ato ilícito por parte da fornecedora, não há dever de indenizar por danos morais quando configurado o exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 12, 14; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11º; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJ-BA, Ap. nº 8075794-38.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo, j. 29.05.2024; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0079356-20.2019.8.16.0014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000509-76.2021.8.05.0021
, em que figuram, como apelante,
SILVIA LETICIA ALVES DE ARAÚJO
, e, como apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)